Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO PRESCRICIONAL SEMESTRAL. ART. 59 DA LEI 7.357/1985. CURSO PROCESSUAL PARALISADO. REPETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. IRRELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis.
2 – Sobre a prescrição da pretensão executiva de cheques, não se aplica o prazo quinquenal do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, porque há prazo específico previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, de 6 (seis) meses.
3 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de cheques, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à efetiva satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional semestral, fica consumada a prescrição intercorrente.
4 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5 – A mera renovação de requerimento de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem mínima demonstração da possibilidade de êxito de tais providências, não obsta a contagem do prazo prescricional.
Apelação Cível desprovida.